Tribunal: STF
Processo: HC 93946
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
   DIMINUIÇÃO A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
   ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DILIGÊNCIA NÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE
   DISCUSSÃO SOBRE A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. CONFISSÃO EM JUÍZO.
   ORDEM DENEGADA.
1. É tranqüila a jurisprudência da Corte no
   sentido da impossibilidade de redução da pena a patamar inferior
   ao mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante.
   A existência ou não de causa de aumento de pena não modifica esta
   conclusão, tendo em vista o método trifásico definido no artigo
   68 do Código Penal.
2. A defesa não requereu, nos autos da ação
   penal de origem, a realização de perícia na arma, restando
   preclusa a matéria.
3. Não há qualquer dado que revele a
   existência de discussão quanto à eficácia da arma durante a
   instrução criminal, tendo o réu confessado, em seu interrogatório,
   o emprego de arma de fogo na prática do crime. Configuração do
   dolo de praticar o crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código
   Penal.
4. O Supremo Tribunal Federal tem precedente no sentido
   de que a própria apreensão da arma utilizada no crime é
   dispensável, se seu emprego é confirmado por outras provas.
5.
   Ordem denegada.